Tribunal: TJBA
Processo: 8169631-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169631-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IAP COSMÉTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
RAUL AMARAL JUNIOR

APELADO: JOÃO FALCÃO URBANIZADORA LTDA.

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL
DO PEDIDO
APÓS A CONTESTAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA RÉ.
INADMISSIBILIDADE.
ART. 329, II, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela IAP COSMÉTICOS LTDA., contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Renovatória de Locação n°8169631-16.2022.8.05.0001, movida em desfavor da JOÃO FALCÃO URBANIZADORA LTDA., cujo teor extinguiu o processo, com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é juridicamente viável a modificação do pedido inicial de renovação contratual para indenização por perdas e danos, após a citação e sem anuência da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 329, II, do CPC permite a alteração da causa de pedir ou da postulação após o ato citatório, apenas, com o consentimento do réu, o que não se verificou no caso sob comento.

4. O aditamento, pretendido pela Autora, consistiu em substituição integral da tutela originalmente requestada, o que viola o princípio da estabilidade da demanda.

5. A pretensão de indenização por perdas e danos não decorre de pedido meramente acessório ou complementar, mas de modificação substancial, incabível na espécie.

6. Eventual pleito indenizatório pela perda do fundo de comércio poderá ser objeto de lide própria, respeitado o prazo prescricional aplicável.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8169631-16.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca d
a Capital
,
tendo como Apelante

IAP COSMÉTICOS LTDA.
,

sendo
Apelad
a

JOÃO FALCÃO URBANIZADORA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO ao recurso.